Tribunal: TJES
Processo: 5006368-64.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006368-64.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: LISLAINY CAMATTA MILLERI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. VENCIMENTO PAGO EM VALOR MENOR QUE O PISO SALARIAL. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006368-64.2021.8.08.0014

Recorrente: MUNICIPIO DE MARILANDIA

Recorrido: LISLAINY CAMATTA MILLERI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6866340).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o Poder Judiciário não pode intervir na remuneração dos servidores;
b)
que o valor do piso salarial abrange os profissionais que trabalham 40 horas semanais;
c)
que a recorrida exercia até meados de 2020 jornada de trabalho de 25 horas semanais;
d)
que os salários da recorrente até o ano de 2019 eram maior que o valor do piso;
e)
que no ano de 2020 a diferença remuneratória era de R$35,90 a menos que o valor devido ao piso;
f)
que no ano de 2020 o Município teve que enfrentar a pandemia do COVID-19;
g)
que a Lei Federal nº 173/2020 impediu o aumento, reajuste ou aumento de remuneração a membros do poder executivo, de órgãos, servidores públicos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Aduz a parte autora que é professora pública efetiva desde 01/03/1988 a 31/07/2020 e que no ano de 2008 foi sancionada a Lei 11.738 que instituiu o piso salarial para profissionais do magistério. Ocorre que a remuneração da autora estava sendo pago abaixo do valor fixado.

Pugna pelo pagamento das diferenças salariais entre a remuneração da autora e o piso salarial desde janeiro de 2017 a junho de 2020, bem como os efeitos reflexos sobre 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

O Município réu, devidamente citado, não apresentou contestação (ID 6866332).

A sentença julgou procedente o pedido inicial condenando o município ao pagamento da diferença salarial entre 01/07/2017 até 31/07/2020 bem como os reflexos legais.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Nesse sentido, no ano de 2018 o piso foi instituído em R$950,00 para profissionais que que trabalhem em jornada de 40 horas semanais devendo os entes federativos pagar minimamente o valor aos profissionais da educação básica, sendo autorizado o pagamento proporcional.

Insta destacar que o art. 5º da referida lei prevê a atualização do piso salarial do profissional do magistério anualmente, no mês de janeiro.

Assim, no ano de 2017 o valor do piso era de R$2.298,80, em 2018 de R$2.455,35, em 2019 de R$2.557,74 e em 2020 de R$2.886,24.

Nesse sentido, as fichas financeiras (ID 6866323) são claras ao demonstrar que o valor recebido pela recorrente era inferior ao valor dos pisos, eis que no ano de 2017 a recorrida recebia salário base de R$1.539,38 o qual recebeu até junho de 2018, e de junho de 2018 passou a receber R$1.571,18, no ano de 2019 recebei R$1.634,82 e no ano de 2020 R$1.766,70.

Embora o recorrente alegue que a recorrida cumpria jornada de trabalho em jornada de 25h semanais. Todavia, inexiste nos autos qualquer documento capaz de comprovar a alegação da parte, pelo qual deve ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos.

Cabe destacar que o caso dos autos não viola o entendimento da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não houve equiparação salarial com fundamento em isonomia, mas apenas a aplicação do piso nacional estabelecido por lei.

Por fim, não há que se falar em impossibilidade de aumento do salário dos professores no ano de 2020 uma vez que o reajuste do piso dos profissionais do magistério da educação básica ocorre em janeiro, como disposto no art. 5º da Lei 11.738/2008 e a Lei Complementar nº 173/2020 que impossibilitou suspendeu a concessão de vantagens, aumentos ou reajuste de servidores e empregados públicos apenas foi sancionada em maio de 2020.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condenação em custas incabíveis. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)